Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. PAGAMENTO. PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ABONO DE PONTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BENEFÍCIOS DIVERSOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CUMPRIMENTO.

1. É requisito necessário para caracterização do direito ao adicional de periculosidade a realização de perícia técnica no local de trabalho do servidor, sendo certo que, enquanto não realizada a avaliação técnica, não resta configurada a condição legal para reconhecimento do direito à referida vantagem pecuniária.

2. Não se pode reconhecer o direito ao pagamento do adicional de periculosidade em relação a período anterior à realização da perícia técnica. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.

3. Não se confundem os benefícios do abono de ponto, que consiste na permissão de ausência do servidor ao trabalho por até cinco dias por ano, nos termos do art. 151, da Lei Complementar Distrital no 840/11, e o abono de permanência, que se refere à devolução da contribuição previdenciária ao servidor que, atendendo às condições constitucionais e legais para se aposentar voluntariamente, opta por permanecer em atividade, na forma do art. 114, da Lei Complementar Distrital no 840/11.

4. Restando evidenciado que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, CPC, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.